Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-21.2024.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800104-21.2024.8.14.9000

AGRAVANTE: ANDRE FILIPE MARTINS PINHEIRO

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800104-21.2024.8.14.9000

AGRAVANTE:
ANDRÉ FILIPE MARTINS PINHEIRO

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ERRO GROSSEIRO. TEMA 485 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de anulação de questões de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, indeferiu tutela de urgência para anular as questões nº 51 e 53 da prova objetiva e assegurar a permanência do candidato no certame, sob alegação de vícios nas questões que teriam comprometido sua pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as questões impugnadas apresentam ilegalidade flagrante ou erro grosseiro apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na avaliação de questões e critérios de correção de concurso público, admitindo controle apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, conforme o Tema 485 do STF.

4.

A alegação de que a questão nº 51 possui mais de uma alternativa correta demanda interpretação normativa e reavaliação técnica do conteúdo, o que caracteriza incursão indevida no mérito administrativo.

5.

A impugnação da questão nº 53, fundada em suposta impropriedade conceitual, envolve controvérsia interpretativa e doutrinária, não evidenciando, de plano, ausência de alternativa correta ou vício objetivo.

6.

A pretensão recursal implica reexame do conteúdo das questões e dos critérios adotados pela banca examinadora, o que extrapola os limites do controle jurisdicional de legalidade.

7.

Não se verifica erro grosseiro, teratologia ou desconformidade com o edital que autorize a atuação excepcional do Judiciário.

8.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, ainda que presente eventual perigo de dano decorrente da dinâmica do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle jurisdicional sobre questões de concurso público é excepcional e restrito a hipóteses de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro.

2.

A divergência interpretativa sobre o conteúdo de questões não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

3.

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência, ainda que presente o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2015 (Tema 485); STF, RE 1241438/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.05.2021; STF, RE 1470721/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ FILIPE MARTINS PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos de ação ordinária de anulação de questões de concurso público, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o agravante que participou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo obtido 68 pontos, ficando aquém da nota de corte fixada em 69 pontos, sustentando que tal resultado decorreu de vícios existentes nas questões nº 51 e 53 da prova objetiva.

Alega, em síntese, que a questão nº 51 apresentaria mais de uma alternativa correta, enquanto a questão nº 53 não possuiria alternativa válida, circunstâncias que configurariam ilegalidade apta a ensejar o controle jurisdicional, nos termos da exceção prevista no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para anulação das questões impugnadas e sua consequente permanência no certame.

O juízo de origem indeferiu o pleito liminar ao fundamento de que a pretensão deduzida implicaria indevida intervenção do Poder Judiciário em critérios de correção adotados pela banca examinadora, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, bem como houve manifestação do Ministério Público. Diante disso, verifico que o recurso se encontra devidamente instruído, com contraditório estabelecido, estando o feito apto ao julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, consigno que, em razão da apresentação de contrarrazões e do parecer ministerial, o feito encontra-se maduro, sendo possível o julgamento imediato do mérito recursal, nos termos da legislação processual vigente.

No mérito, a irresignação não merece prosperar.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões formuladas por banca examinadora de concurso público, sob o argumento de supostos vícios nas questões nº 51 e 53 da prova objetiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), firmou orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, admitindo-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional apenas quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485),
no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - RE: 1241438 PI 0010008-05.2016.8.18.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/05/2021).

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 485, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - RE: 1470721 RS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024).

No caso concreto, verifica-se que as alegações do agravante não evidenciam, em sede de cognição sumária, a existência de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante que autorize a mitigação da regra geral de deferência à banca examinadora.

Quanto à questão nº 51, o agravante sustenta a existência de mais de uma alternativa correta, com base em interpretação sistemática da legislação aplicável. Todavia, tal argumentação demanda análise interpretativa do conteúdo normativo e da formulação da questão, o que extrapola os limites do controle jurisdicional admitido pela jurisprudência consolidada, porquanto implicaria verdadeira substituição da banca examinadora. Não se trata de erro material evidente, mas de inconformismo com o gabarito adotado.

No tocante à questão nº 53, a insurgência funda-se em alegada impropriedade conceitual envolvendo distinções entre ética e valores. Mais uma vez, observa-se que a controvérsia possui natureza eminentemente interpretativa e doutrinária, não sendo possível identificar, de plano, ausência de alternativa correta ou vício objetivo e inequívoco. A discordância do candidato quanto ao critério adotado pela banca não se confunde com ilegalidade manifesta.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão do agravante, a despeito de fundamentada em alegações de supostos vícios nas questões impugnadas, implica, em verdade, o reexame do conteúdo das alternativas e da correção promovida pela banca examinadora, o que extrapola os limites do controle jurisdicional de legalidade.

Isso porque não se evidencia, de plano, erro grosseiro, teratologia ou flagrante desconformidade com o edital que autorize a atuação excepcional do Judiciário, sendo certo que a análise detida das questões demandaria incursão no mérito técnico da prova, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Vejamos decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e de outros tribunais estaduais que aplicam esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SFT. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

II
- O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas.

III
- As interpretações propostas pelos candidatos acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos aos mesmos testes de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

IV
-Não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão dos apelantes em submeterem os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

V
- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031732-51.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

2 - Do exame das assertivas questionadas, tem-se que ao Poder Judiciário é defeso adentrar a análise de mérito das questões de

concurso público, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República.

O apelante questiona a resposta atribuída a algumas questões e traz aos autos a transcrição das mesmas, na tentativa de demonstrar uma suposta irregularidade nas respostas dadas às questões, entretanto, é imperioso reconhecer que o que pretende o apelante, na verdade, é que o Poder Judiciário reexamine os critérios de correção e elaboração da prova objetiva do Concurso Público para provimento de cargos de nível superior da carreira policial de Delegado de Polícia Civil, regulado pelo Edital nº 01/2013 – SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder.
4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035276-47.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DUAS RESPOSTAS CORRETAS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato contra decisão monocrática que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular a questão nº 44 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital n. 1/2020), sob o argumento de que haveria duas alternativas corretas (B e E), o que violaria o item 11.1 do edital, que exige apenas uma resposta correta por questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a questão nº 44 do concurso contém erro grosseiro apto a justificar a anulação judicial; (ii) estabelecer se a ausência de prévio esgotamento da via administrativa impede o ajuizamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre o conteúdo de questões de concursos públicos é de natureza excepcional e somente se admite em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme tese firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE).

A alternativa considerada correta pela banca (B) reproduz com exatidão o art. 312-A do CTB, enquanto a alternativa apontada pelo agravante como também correta (E) apresenta afirmação genérica e imprecisa, pois generaliza vedação prevista no art. 312-B do CTB, aplicável apenas à forma qualificada do crime de lesão corporal culposa no trânsito.

Diante da imprecisão da alternativa E e da correção da alternativa B, não há erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, mas sim exercício legítimo da discricionariedade técnica da banca examinadora, insuscetível de revisão judicial.

O princípio da vinculação ao edital foi respeitado, pois a banca indicou uma única alternativa correta, nos termos do item 11.1 do edital. O inconformismo do candidato refere-se à escolha do critério avaliativo, o que não caracteriza ofensa ao edital.

Embora não se exija o esgotamento da via administrativa para a impetração do mandado de segurança, a análise de mérito realizada demonstrou a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial sobre questões de concurso público somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro manifesto.

A existência de alternativa imprecisa ao lado de outra correta não configura, por si só, erro grosseiro que autorize a anulação da questão.

A indicação de única resposta correta pela banca, nos termos do edital, afasta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O ajuizamento do mandado de segurança independe do esgotamento da via administrativa, mas a inexistência de direito líquido e certo afasta a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 303, § 2º, 312-A e 312-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08453626320218140301 31226002, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Público).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL SEM ERRO MANIFESTO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato ao cargo de Assistente Social no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 do Município de Tucuruí, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face da Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC, com o objetivo de anular as questões nº 06 e nº 07 da prova objetiva de Língua Portuguesa. O apelante alegou que as respostas consideradas corretas pela banca examinadora estariam em desacordo com as normas gramaticais e o conteúdo programático previsto no edital, o que teria comprometido sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a anulação judicial de questões de prova objetiva de concurso público com base em alegada inadequação gramatical e descumprimento do conteúdo programático do edital, sem que se configure erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção de provas, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), salvo quando houver manifesta ilegalidade ou exigência de conteúdo alheio ao edital.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais pátrios reforça a limitação da atuação judicial ao controle de legalidade, sendo incabível o exame do mérito administrativo das respostas ou notas atribuídas em concurso público.

5. A ausência de demonstração inequívoca de erro grosseiro, ilegalidade ou desconformidade entre as questões impugnadas e o conteúdo previsto no edital impede a intervenção judicial.

6. A divergência entre especialistas sobre a correção das questões não constitui, por si só, fundamento suficiente para a anulação, respeitando-se a discricionariedade técnica da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode anular questões de concurso público com base em alegações genéricas de erro gramatical ou inadequação ao conteúdo programático, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou flagrante desconformidade com o edital.

2. A revisão judicial dos critérios de correção da banca examinadora implica indevida incursão no mérito administrativo e ofende o princípio da separação dos poderes.

3. A divergência entre interpretações técnicas ou acadêmicas não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.06.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 49239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.10.2016; STJ, AgRg no RMS 26499/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2015; TJ-SP, Apelação Cível 10118027620248260053, Rel. Des. Souza Nery, j. 19.09.2024; TJ-DF, Apelação 07120291520238070018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 28.08.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10023287920238110006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024; TJ-AM, Apelação Cível 06792828120228040001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 19.07.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de setembro de 2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024603420248140061 29903401, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público).

A posição do TJPA está em sintonia com a de outros tribunais estaduais, que também aplicam o Tema 485 de forma restritiva:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM QUESTÕES OBJETIVAS. Autor que ingressou em Juízo buscando a anulação de questões do concurso público para provimento de cargos de soldado BM e 3º Sargento BM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, especialidade Condutor e Operador de Viaturas (CNH tipo D). Alegou flagrante ilegalidade em questões específicas da prova objetiva, pleiteando a suspensão das questões, a revisão de sua pontuação e a autorização para prosseguir nas etapas subsequentes do certame. Sentença de improcedência contra a qual ele se insurge. A Corte Suprema, em regime de repercussão geral, editou o Tema de nº 485, no sentido de que os critérios adotados pela Banca Examinadora na correção das provas de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Controle judicial de concursos públicos restrito ao exame da legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões ou nos critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade, consoante o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. Logo, a invalidação das questões é medida excepcional a ser efetuada apenas em caso de e técnico ou documental. Impugnações genéricas, desprovidas de suporte técnico ou documental. Cláusula de barreira prevista no edital, que limita a continuidade do certame aos candidatos mais bem classificados, reconhecida como constitucional pelo STF no Tema 376, em consonância com os princípios da eficiência e da isonomia. Precedentes favoráveis citados que se referem a casos isolados, com decisões amparadas em situações específicas, não sendo suscetíveis de extensão automática ao caso dos autos. Assim a sentença deve ser mantida, uma vez que os documentos que instruem o feito não demonstram a aprovação do Autor dentro do número de vagas indicadas no edital, tampouco sua classificação segundo o balizador fixado no certame para a realização do Teste de Capacidade Física (TAF), ou mesmo, a ocorrência de preterição da ordem de convocação do concurso. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08022677620238190073, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 12/08/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 14/08/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Alexandre Medeiros Fontenele, anulou as questões nº 38 e nº 50 da prova tipo 3 do concurso para Analista Bancário do BNB, reconhecendo o direito do autor à nomeação. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva da FGV, excluindo-a do polo passivo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Estadual para julgar ação; (ii) verificar a legitimidade passiva do BNB e eventual interesse recursal da FGV; (iii) estabelecer se as questões nº 38 e 50 violaram o edital, justificando a anulação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Comum Estadual é competente para julgar ação relativa à fase pré-contratual de concurso público promovido por sociedade de economia mista federal, conforme fixado no Tema 992 do STF (RE 960.429/RN). O BNB, como ente promotor do certame, detém legitimidade passiva, mesmo que tenha contratado banca organizadora, pois lhe incumbe a responsabilidade final sobre a legalidade do concurso. A FGV, excluída do polo passivo, não possui interesse recursal, uma vez que a sentença não lhe impôs condenação nem produziu efeitos jurídicos diretos, sendo irrelevante eventual fundamentação crítica às questões formuladas. O Poder Judiciário pode anular questões de concurso público quando há flagrante ilegalidade, como conteúdo estranho ao edital ou formulação ambígua, sem incorrer em indevida incursão no mérito administrativo (Tema 485 do STF). A questão nº 38 exigia conhecimento específico sobre BrOffice, não previsto no edital, enquanto a questão nº 50 continha ambiguidade relevante sobre o termo ¿reeleição¿, em prejuízo ao candidato, violando o princípio da vinculação ao edital. A sentença respeitou os limites do controle judicial da legalidade administrativa, sendo legítima a anulação das questões e a consequente convalidação da nomeação do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas relativas à fase pré-contratual de concurso público promovido por sociedade de economia mista federal, quando não constituído vínculo trabalhista. O ente público responsável pela realização do certame é parte legítima para responder por eventuais ilegalidades, ainda que haja contratação de banca examinadora. A anulação de questões de concurso público pelo Poder Judiciário é admissível quando evidenciada afronta ao edital, por erro material, ambiguidade ou conteúdo estranho ao previsto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 485, VI, 1.009 e seguintes; CC, art. 421; Tema 485/STF; Tema 992/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.06.2015, Tema 485; STF, RE 960.429/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.04.2018, Tema 992; STJ, AgInt no RMS 57115/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.05.2022; STJ, RMS 39635/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.04.2017. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas e por unanimidade, em conhecer dos Recursos de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza - CE, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01625402820158060001 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025).

Assim, ausente demonstração de violação direta ao edital ou de erro evidente, não se configuram os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora o perigo de dano possa estar caracterizado em razão da dinâmica do certame, tal elemento, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da medida pleiteada, quando não evidenciada a plausibilidade jurídica da pretensão.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e com a orientação predominante dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026